Tribunal: TJDFT
Processo: 0717187-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717187-87.2023.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS contra a r. sentença exarada sob o ID 73008040, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau homologou o pedido de desistência, resolvendo, sem apreciação do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. A apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal, contudo, não acostou aos autos qualquer documento apto a corroborar a alegada hipossuficiência econômica. Limitou-se a declarar que não dispõe de renda que lhe permita arcar com as despesas processuais, porquanto sua renda mensal seria insuficiente para fazer frente a tais custos sem comprometer o seu próprio sustento. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 73589590, determinou a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda - IRPF, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e das faturas de todos os cartões de crédito emitidos em seu nome, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Em petitório de ID 73724054, a apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça recursal, reafirmando sua condição de hipossuficiência financeira, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana e manutenção do mínimo existencial. Considerando que o requerimento formulado na última manifestação da recorrente coincide com o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação, nada há a prover quanto ao pedido formulado. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo concedido na decisão de ID 73589590. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2025 às 10:50:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora